Tribunal: TJMT
Processo: 0000644-65.2011.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
IMPETRANTE(S):

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT

IMPETRADO:

EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA

LITISCONSORTE(S):

MUNICÍPIO DE CLÁUDIA

Vistos etc.
Considerando a existência de conciliação entre as partes, como noticiado nos autos, intime-se, mais uma vez, o impetrante para que se manifeste nos autos, sob pena de ser julgado prejudicado o presente
mandamus.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora